Tribunal: STF
Processo: RE 566819
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-09-29
Data de publicação: 2010-09-29

Ementa:
IPI – CRÉDITO. A regra constitucional direciona ao crédito do valor cobrado na operação anterior. 




  




IPI – CRÉDITO – INSUMO ISENTO. Em decorrência do sistema tributário constitucional, o instituto da isenção não gera, por si só, direito a crédito. 




  




IPI – CRÉDITO – DIFERENÇA – INSUMO – ALÍQUOTA. A prática de alíquota menor – para alguns, passível de ser rotulada como isenção parcial – não gera o direito a diferença de crédito, considerada a do produto final.